Tribunal: TJMT
Processo: 0005835-07.2019.8.11.0006
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0005835-07.2019.8.11.0006
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE UM TERÇO. AUMENTO DESPROPORCIONAL. APELO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra a sentença que condenou a acusada pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I), à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 156 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) acusada denunciada pela subtração de uma motocicleta, mediante grave ameaça perpetrada com arma de fogo, em coautoria com terceiro não identificado; (ii) concurso de pessoa considerado para negativar as circunstâncias do crime; (iii) ausência de fundamentação para a exasperação da pena basilar em patamar acima de 1/6 (um sexto).
3. Requerimento do recurso: redução da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a proporcionalidade da exasperação da pena-base em razão da valoração negativa de uma única circunstância judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A majoração da pena-base em patamar correspondente a 1/3 (um terço) da pena mínima, pela valoração negativa de apenas uma circunstância judicial, sem justificativa concreta, mostra-se desproporcional.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2o, II, § 2o-A, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 872.277/SP, AgRg nos EDcl no AREsp 2.553.424/SP, AgRg no AREsp 2.654.780/MA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005835-07.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FATIMA ROSANGELA DA SILVA - CPF: 045.139.201-90 (APELANTE), NIVANIA DA SILVA FARIAS - CPF: 036.620.151-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE UM TERÇO. AUMENTO DESPROPORCIONAL. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra a sentença que condenou a acusada pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I), à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 156 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
acusada denunciada pela subtração de uma motocicleta, mediante grave ameaça perpetrada com arma de fogo, em coautoria com terceiro não identificado;
(ii)
concurso de pessoa considerado para negativar as circunstâncias do crime;
(iii)
ausência de fundamentação para a exasperação da pena basilar em patamar acima de 1/6 (um sexto).

3. Requerimento do recurso: redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a proporcionalidade da exasperação da pena-base em razão da valoração negativa de uma única circunstância judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A majoração da pena-base em patamar correspondente a 1/3 (um terço) da pena mínima, pela valoração negativa de apenas uma circunstância judicial, sem justificativa concreta, mostra-se desproporcional.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2o, II, § 2o-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
HC
872.277/SP, AgRg nos EDcl no AREsp 2.553.424/SP, AgRg no AREsp 2.654.780/MA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pela Defensoria Pública em favor
de

Fátima
Rosangela d
a Silva

contra a sentença
do
Juízo da
3
a Vara Criminal
da Comarca
de
C
áceres
, nos autos da ação penal n.
0005835-07.2019.8.11.0006
, que
a
condenou à pena de
10
(
dez
) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
,
e

156
(
cento e cinquenta e seis
) dias-multa
,
pela prática do crime de roubo majorado
(CP,
art. 157, § 2o, II
, e §2o-A, I
)
.

Em suas
razões recursais
, a defesa
postula
a retificação da pena-base
,
argumentando que teria sido
fixada de forma desproporcional

(
id.
266634793
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso (id.
266634795
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

desp
rovimento
(id.
268306750
).

É
a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A acusada
Fátima Rosangela da Silva
foi denunciada
pela prática do crime de roubo majorado pelo
emprego de arma
de fogo
e pelo
concurso de
pessoa
s (CP, art. 157, § 2o, II
, § 2o-A
)
,
por duas vezes, em concurso formal (CP, art. 70),
com base no seguinte contexto
fático narrado na
inicial
acusatória:

“
(...)
No dia 12 de julho de 2019, por volta das 00h05, em via pública,

na Av. Tancredo Neves, Bairro Cohab Nova, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, a

denunciada FÁTIMA ROSÂNGELA DA SILVA consciente da ilicitude e

reprovabilidade de sua conduta, agindo em coautoria com terceiro não identificado,

subtraiu para si, mediante grave ameaça perpetrada com arma de fogo, coisa alheia móvel

consistente em 01 (uma) motoneta Honda Biz 125 ES, de placa QBV-9039.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local

supradescritas
, a
vítima

Nivania
da Silva Farias trafegava em sua motocicleta Honda Biz

125 ES, de placa QBV-9039, com sua filha de 06 (seis) anos de idade à garupa, quando foi

abordada por duas pessoas em uma motocicleta, que, mediante ameaça perpetrada com

arma de fogo, anunciaram o assalto, oportunidade em que
Nivania
entregou a chave de sua

motocicleta e a denunciada seguiu pilotando o veículo.

Acionada via CIOSP, a Guarnição Policial se deslocou e localizou

a referida motocicleta, abordando-a na Av. Tancredo Neves, constatando que se tratava, de

fato, da
motocicleta roubada minutos antes. Assim, procedeu-se à prisão em flagrante da

condutora da motocicleta abordada pelos policiais, quem seja, a denunciada
FÁTIMA

ROSÂNGELA DA SILVA,
que foi reconhecida, sem sombra de dúvida, pela
vitima

Nivania
. Até o momento o comparsa
não foi identificado (...)
” (
id.
266634307
, pp. 2-3
).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
parcialmente
procedente,
para condenar a apelante pela prática de um único crime de roubo majorado
, razão pela qual
lhe foi imposta a
pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e
156
(
cento e cinquenta e seis
) dias-multa, no valor unitário mínimo
.

1.
DAS PENAS

1.1. Pena-base

Irresignad
a
,
a Defensoria Pública
postula a retificação da pena-base,
ao argumento de que
fração de aumento deveria ser limitada a 1/6
(um sexto)
, visto que apenas uma circunstância judicial foi reconhecida em desfavor da
acusada
.

O recurso merece provimento.

A
o
efetuar
a dosimetria na primeira fase,
o magistrado singular
valorou negativamente as circunstâncias do crime,
por
ter sido praticado em concurso de pessoas, justificando que, embora este fator seja uma causa
especial
de aumento
,
diante

d
a
incidência
de duas majorante
s
, uma delas seria deslocada para a análise da primeira fase.

A
providência adotada pelo Juízo
sentenciante
encontra amparo na
orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, em especial o Enunciado n.
32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, bem como

no entendimento p
acífico das
duas Turmas
Criminais do
Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no
HC
n. 872.277/SP,
DJe
14/02/2024; e
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp

n.
2
.
553
.
424/SP
,
DJe
18/09/2024)
.

Contudo, embora tenha reconhecido apenas uma circunstância judicial desfavorável, o magistrado
a quo
fixou a pena basilar em patamar correspondente a
quase

1/3

(um terço)
da pena mínima, o que se revela des
proporcional.

Nesse contexto, reduzo a pena basilar para
0
4
(quatro)
anos e 8
(oito)
meses de
reclusão
e 11 (onze) dias-multa
,

o que corresponde a 1/6
(um sexto)
de aumento, parâmetro
reconhecido

como proporcional
pe
la Corte Cidadã
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.654.780/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 3/9/2024).

1.2. Pena provisória

Na segunda
etapa
dosimétrica,
agravo a pena em 1/6 (um sexto), haja vista o reconhecimento da reincidência,
fixando a pena provisória em
05
(
cinco
) anos
, 05 (cinco) meses
e
10
(
dez
)
dias
de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
.

1.3. Pena definitiva

Na terceira fase,

considerando que o delito foi praticado com emprego de arma de fogo, aumento a pena em 2/3 (
dois terço
s
), encontrando a sanção final de
9 anos e 26 dias de reclusão
, e
22 (vinte e dois) dias-multa
, no valor unitário mínimo, que torno definitiva.

1.4. Regime prisional

Não obstante a redução da pena, mantenho o
regime inicial fechado
, haja vista a reincidência da apelante Fátima e a valoração negativa das circunstâncias do crime (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento

ao recurso
da apelante
Fátima Rosangela da Silva

a fim de exasperar a pena basilar na proporção de
1/6 (um sexto)
da pena mínima prevista para o tipo
penal

em razão da valoração negativa de uma
c
ircunstância
judicial
, readequando
pena
final
para
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, e
22 (vinte e dois) dias-multa
, no valor unitário mínimo
, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025